Tribunal: TJPA
Processo: 0014644-75.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014644-75.2014.8.14.0006

RECORRENTE: RONALDO DO ESPIRITO SANTO PUREZA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO MODO TENTADO.
ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II DO CP, C/C ART. 7º, DA LEI Nº 11.340/2006.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL, ART. 129, § 9º. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2.
A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal ocorre no procedimento do júri quando não restar comprovado o animus necandi, ou seja, que o réu agiu com dolo de matar. Caso caiba, a desclassificação, também, tem lugar no julgamento em plenário, a qual será feita pelo Conselho de Sentença. (492, § 2º, CPP).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0014644-75.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: 11ª VARA PENAL DE ANANINDEUA

RECORRENTE: RONALDO ESPÍRITO SANTO PUREZA FERREIRA

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
RONALDO DO ESPÍRITO SANTO PUREZA FERREIRA
contra Decisão Interlocutória (ID. 15870686) exarada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06, submetendo cada réu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

O acusado viveu união estável com a vítima, por 3 (três) anos, tendo se separado seis meses antes do fato. Que, apesar de estarem separados, a vítima ainda assim, permitiu que o acusado, adentrasse em sua casa no dia 16 de outubro de 2014, posto que ele alegava estar com depressão e não se sentia bem, por estar sozinho.

Na noite do dia 16, o réu saiu da casa da vítima e disse que ia a igreja, porém por volta das 21h retornou à residência dela, em total estado de embriaguez e ela não permitiu que ele entrasse. Já no dia posterior, 17/10/2014, pela manhã, a vítima estava tomando café com sua amiga MARILENE SILVA e o primo dessa amiga, quando RONALDO voltou a residência e disse que gostaria de tomar café. ANA CARLA autorizou que ele adentrasse para tomar café e sua amiga o serviu. Em um determinado momento, ele se levantou da mesa dizendo que ia pegar faca no armário que ficava atrás da vítima para passar manteiga no pão, foi buscar uma faca e ao retornar para a mesa e de forma imprevista, munido da faca lançou-se sobre ANA CARLA e desferiu um golpe de faca na direção de seu pescoço, porém ele não conseguiu furá-la porque sua amiga MARILENE gritou ao perceber o que ele iria fazer e a vítima se assustou levantando da cadeira e neste momento a facada pegou em seu braço esquerdo na altura do ombro.

O réu foi dominado por MARILENE e por seu primo, porém o recorrente conseguiu escapar e fugiu rumo sua casa. Minutos depois, fora surpreendido por policiais militares que o prenderam em flagrante delito e levaram-no da sua casa até a delegacia.

RONALDO FERREIRA foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri.

- Denúncia: 07/11/2014 (id.15870618)

- Recebimento da denúncia: 18/11/2014 (id. 15870621)

- Sentença de pronúncia: 28/06/2023 (id. 15870686)

Inconformada,
a Defensoria Pública
recorreu (ID. 15870691 - Pág. 1/6) ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pugnando:

a) Pela impronuncia ou absolvição do acusado, e;

b) Subsidiariamente pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em Contrarrazões, o
MP
,
manifestou-se pelo DESPROVIMENTO

do Recurso, mantendo o julgamento do pronunciado perante o Tribunal Popular, (ID.15870696 - Pág. 2/3).

Em sede de juízo de retratação, o
MM
. Juiz da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua – PA, manteve sua decisão.

MP
de 2º grau, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo a sentença de pronúncia. (id.

16096760)

É o relatório.

Belém, 10 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada pelo MP, (...)
“Ana Carla Santos dos Santos, estava separada de Ronaldo Espirito Santo Pureza Ferreira, porém esta permitiu que ele passasse o dia 16 de outubro de 2014 em sua residência, pois o denunciado alegava estar com depressão; naquela noite o imputado saiu da casa dela, foi para o culto e voltou as 21h totalmente embriagado e ela não permitiu que ele entrasse; já na manhã do dia 17 de outubro de 2014, por volta das 07h da manhã, o denunciado retornou a casa da vítima manifestando vontade de tomar café ; a vítima estava tomando café com sua amiga Marilene e o primo de Marilene, Joel; o réu sentou-se a mesa com os 3 para tomar café; depois dirigiu-se ao armário da cozinha dissimulando ir pegar uma faca para passar manteiga no pão; quando voltava para a mesa com a faca na mão de forma inopinada, e imbuído de animus necandi, lançou-se sobre Ana Carla e deferiu-lhe um golpe de faca em direção de seu pescoço; só não conseguiu acertar porque a sua amiga Marilene gritou porque percebeu a investida do acusado e por isso a vítima levantou-se e a facada acertou seu braço na altura do ombro; o denunciado foi dominado por Marilene e seu primo, mas escapou e fugiu”
(...)

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da absolvição ou impronúncia do réu:

O recorrente almeja pela absolvição ou pela impronúncia do réu, alegando que não existem provas de que o réu de fato queria matar a vítima; enfatizando as textuais do exame de corpo de delito que atestam que não houve ofensa a integridade da vítima e ela também não correu perigo de vida; pelo fato da vítima ter se retratado em juízo; pelo argumento de que os policiais que depuseram, não terem visto nada do fato, apenas terem sido os responsáveis por conduzir o réu até a delegacia no dia do fato e, por último, aduz a parte autora, que o
MP
não trouxe aos autos, provas das quais fosse indubitavelmente demonstrado que a acusação era verdade real.

Pleito este, que não comporta provimento.

De início, importa esclarecer, que a decisão de pronunciar agentes responsáveis por crimes dolosos contra a vida, consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas do convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ademais, embora o princípio
in dubio pro societate
não esteja explícito no ordenamento jurídico pátrio, a sua aplicabilidade na sentença de pronúncia está assentada jurisprudencialmente, cabendo destacar que tal princípio não encerra a ideia de mera preponderância do interesse da sociedade em detrimento do réu, mas apenas de interpretação no sentido de se resguardar a sociedade quando há indícios acerca da autoria ou da participação do réu no crime doloso contra a vida, para que o julgamento final seja proferido pelo Conselho de Sentença.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPETÊNCIA: TRIBUNAL DO JURI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência. 2. Ordem denegada. (STJ - HC: 471414 PE 2018/0253250-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Vê-se, portanto, que a decisão do Juízo
a quo,
está devidamente apresentada e respaldada perante as provas manifestadas nos autos.

Noutro ponto, cabe relembrar e também ratificar, que a divergência ora demonstrada nas declarações perante a autoridade policial e em juízo pelos depoentes (ANA CARLA E RONALDO), é uma questão probatória de valoração das provas produzidas no processo e, por isso, cabe ao Conselho de sentença analisá-las e decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Além disso, cabe destacar que, a

materialidade do crime
pôde ser verificada através do laudo pericial de lesão corporal (id.15870634), o qual esclarece:
“ferida perfuro-incisa, suturada, medindo 9,0cm de extensão localizada na região ântero-lateral deltoidea esquerda”
e,

os indícios da

autoria delitiva
do acusado, restam suficientemente provados, através dos depoimentos da testemunha
Marlene
que estava no local e hora do fato, assim como também, o depoimento da própria vítima, que em sede policial, relatou com detalhes como tudo aconteceu.

Nesse sentido, provada a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de que o recorrido RONALDO tentou matar a ofendida ANA CARLA SANTOS DOS SANTOS, só não logrando êxito na empreitada, por circunstâncias alheias a sua vontade,
impõe-se a sua pronúncia
, a teor do que dispõe o
art. 413 do Código de Processo Penal.

Versando sobre o assunto, cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ainda nesta linha,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes.
Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021)

Posto isso, devemos considerar que, nesse momento processual, não há julgamento definitivo sobre a imputação e, por isso, a questão deve ser levada ao conhecimento do Conselho de sentença.

II – Da desclassificação de tentativa de feminicídio para lesão corporal:

Quanto a desclassificação do crime de feminicídio para o de lesão corporal, o pleito não merece acolhimento, porquanto existem indícios mínimos de que, o recorrente agiu tendenciosamente com intuito de machucar a vítima.

Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pelos recorrentes, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de dolo no caso concreto.

Segundo entendo,
para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa deve se mostrar a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovada nos autos.

Por outro lado, mesmo que tenha havido retratação da vítima em juízo, os seus depoimentos prestados nos dois momentos do percurso deste processo, se apresentam completamente diferentes, o que impõe a necessidade de uma melhor análise dos elementos presentes nos autos.

Nesse rumo, corroborando com a Lei
11.340
/06 (violência contra a mulher), o que deve ser feito em situações como a do caso em tela, é que se deve manter em foco,
a família
, os meios de restaurar a paz no lar, os princípios de Direito Penal e da
Constituição Federal
, como dispõe o seu artigo 4º:

“
Art. 4º
.
Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar
".

Nesse rumo, estabelece a Constituição Federal:

“
Art. 226
. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”

Sendo assim, diante de tais contextos, é necessário frisar que o julgador deve avaliar a necessidade da intervenção do Estado nas relações domésticas e familiares, de modo que seja assegurado o bem maior, a família.

Porquanto, desclassificar o crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal, seria ir ao contrário do que já fora anteriormente rebatido, quanto ao pleito de solicitação de impronúncia do réu. Ou seja, ratificar o que alega a defesa, que o réu não tinha a intensão de matar, apenas lesionar. Argumento este, que não está de acordo com o que se extrai dos autos.

Face ao exposto, é o norte Jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia, muito menos ponderar desclassificação criminal.

Sendo assim, em face das razões supra expostas
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024